Tribunal: TJES
Processo: 5000939-34.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000939-34.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA BELO SORRISO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 31 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida em ID 2988417, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor (FREDERICO DE MENEZES SALLES PORFIRIO e GISELE OLIVEIRA GONCALVES), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

b) DECLARO a inexistência de débito em relação a fatura de SETEMBRO/2021, bem como em relação a cobrança de R$ 3.040,99 (três mil e quarenta e noventa e nove centavos) - na sua totalidade, devendo ser diluído o pagamento desta última nas parcelas do negócio jurídico restabelecido, como firmado inicialmente, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais).

c) RATIFICO a decisão liminar de ID 11973311 como obrigação de fazer.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando acerca da inexistência de falha na prestação de serviços e de danos morais indenizáveis.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória através da qual alega a parte Recorrida, em síntese: a) que a 2º autor (FREDERICO DE MENEZES SALLES PORFIRIO) e o 3ª autora (GISELE OLIVEIRA GONCALVES) são casados, bem como, são, respectivamente, técnico em prótese e cirurgiã dentista na empresa 1ª autora (CLINICA ODONTOLOGICA BELO SORRISO LTDA – ME); b) que migraram suas linhas telefônicas pessoais para um plano empresarial ofertado pela requerida e adquiriram aparelhos com mensalidade diluída na fatura; c) que o boleto de fatura do primeiro mês, enviado por e-mail, estava nome de outrem e foi solicitado a correção, solucionando a questão; d) que nos meses subsequentes o problema se manteve; e) que no mês 09/2021 ao buscar a correção da fatura correspondente, foi enviado um SMS como o número de código de barras para pagamento e este foi quitado. f) que posteriormente as linhas telefônicas dos mesmos foram bloqueadas por inadimplência de fatura do mês SETEMBRO/2021; g) que seu contrato foi encerrado por inadimplência com a cobrança do referido mês, bem como, por uma cobrança de R$ 3.040,99; h) que o boleto enviado pela requerida referente ao mês de setembro, devidamente quitado pertencia a outra conta; i) que buscou a requerida administrativamente, não obtendo êxito. A requerida (TELEFONICA BRASIL S.A) apresentou contestação (ID n 12410205) de forma tempestiva, apresentando preliminarmente: a) ausência de interesse de agir em razão da perda do objeto, e alegando em síntese quanto aos fatos: a) que o autor não comprova o recebimento do código por canal de atendimento oficial da requerida; b) que os procedimentos de bloqueio e cancelamento ocorreram de forma lícita; c) que a cobrança de valor R$ 3.040,99 refere-se ao adiantamento das parcelas correspondes aos aparelhos adquiridos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença, R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor (FREDERICO DE MENEZES SALLES PORFIRIO e GISELE OLIVEIRA GONCALVES) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.
O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)